Tribunal: TJDFT
Processo: 0719127-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ELIMINAÇÃO. AVALIAÇÃO MÉDICA. APRESENTAÇÃO. EXAME. AUSÊNCIA. CONDIÇÃO MÉDICA INCAPACITANTE. EDITAL. PREVISÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Relator pode deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. É defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação está limitada ao controle de legalidade. Precedente deste Tribunal.
3. A controvérsia quanto à existência de condição que se enquadra, em tese, dentre as previstas no edital do concurso para que os candidatos sejam considerados inaptos ao exercício da atividade, somente poderá ser dirimida mediante a instrução probatória adequada e o exercício do direto ao contraditório e à ampla defesa, ou seja, em juízo de cognição exauriente.
4. Ausente comprovação da entrega de exame complementar regularmente exigido pela banca examinadora, afasta-se a possibilidade de concessão da tutela provisória.
5. Recurso conhecido e não provido.